Tribunal: STF
Processo: Rcl 90203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP em face de acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo  1006536-93.2021.8.26.0577), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de reclamação constitucional contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno Cível 1006536-93.2021.8.26.0577/50000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Município de São José dos Campos. 
O caso envolve demanda de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200 mg. 
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, com o seguinte fundamento:
[...]
Irresignado, o Município interpôs Agravo Interno. 
A Câmara Especial de Presidentes do TJSP, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, com o seguinte fundamento:
[...]
No entanto, tal entendimento ignora deliberadamente que: 
    • o medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200 mg não é incorporado ao SUS para o caso dos autos, que versa sobre adolescente com dermatite atópica grave (CID L20.0) - PORTARIA SECTICS/MS Nº 48, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024 (Doc. 10); 
    • o Município jamais é responsável direto pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; 
    • a aplicação dos Temas nºs 6 e 1.234 é imediata e obrigatória a todos os processos em trâmite, conforme decidido nos Embargos de Declaração dos REs 1.366.243/SC e 566.471/RN; e 
    • a análise do cumprimento dos requisitos materiais e procedimentais estabelecidos pelos referidos precedentes é necessária para verificar se há, ou não, atendimento à jurisprudência vinculante do STF sobre o fornecimento judicial de medicamentos. 
[...]
Impõe-se, assim, a verificação do estrito atendimento do acórdão recorrido aos parâmetros vinculantes dos Temas nºs 6 e 1.234, sob pena de ofensa ao núcleo essencial do sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento pela procedência integral da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, tendo em vista as violações às Súmula Vinculante nº 60 (Tema nº 1.234) e Súmula Vinculante nº 61 (Tema nº 6), com a determinação de que se faça o encaminhamento ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC para (a) verificação da presença dos requisitos do Tema nº 6 e (b) caso presentes tais requisitos, direcionamento do cumprimento ao Estado de São Paulo, em respeito ao Tema nº 1.234”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos/SP, por meio da qual o autor, ora beneficiário, pretende a concessão do medicamento “Dupilumabe 200mg”, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento de adolescentes com dermatite atópica moderada a grave (CID-10: L20).
O Juízo da Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos/SP, ratificando a liminar concedida, julgou procedente pedido formulado pelo autor, para condenar a Reclamante ao fornecimento do medicamento “Dupixent, sem vinculação a marca, na quantidade do receituário médico”, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, o Autor é pessoa menor de idade, com baixa estatura, necessitando tomar o medicamento para tratar do quadro de Dermatite Atópica Grave (CID 10: L-20), necessitando do fármaco Dupixent, pois foi o único fármaco que apresentou resposta satisfatória para a redução das crises, conforme documentação médica anexa. 
Como os genitores do menor não possuem condições financeiras de realizar as compras contínuas do referido medicamento (Dupixent), circunstância que torna necessária, obrigatoriedade do poder estatal de fornecer o medicamento ao menor ao propósito de assegurar ao autor um tratamento adequado à sua moléstia.
[...]
Ademais, não se pode olvidar que, in casu, o bem jurídico a ser tutelado é da maior importância, qual seja, a dignidade da vida humana do autor, cuja proteção decorre de imperativo constitucional, tendo primazia sobre qualquer bem ou interesse meramente patrimonial. 
A moléstia não cede; segue inexorável, indiferente à negativa de parte do Poder Público e às prosaicas alegações de insuficiência de meios, recursos, verbas, dotações, rubricas e quejandos, tão a gosto da burocracia. Por isso, o que seria ou deveria ser mister administrativo, por desatendido, superlota a pauta dos Tribunais que de pronto, como é de seu dever, assegura o direito quando mais não seja para tornar eficaz o comando constitucional. 
Assim, o Autor apresentou prova inequívoca da verossimilhança da sua alegação (atestado médico de que necessita do medicamento Dupixent fls. 18/20) e demonstrou a ocorrência de da necessidade de fazer uso do medicamente para controle de sua patologia. E por se tratar de direito fundamental do autor, a qual corre efetivo risco à estética do autor, e, se não receber o referido medicamento de combate à Dermatite Atópica Grave, certamente poderá gerar dano irreparável, há reconhecer o direito do autor de ver os réus lhe fornecerem gratuitamente o medicamento.
Quanto à tese do Município e da Fazenda Pública de que o autor não é hipossuficiente para acessar o SUS, anoto que a família do autor passou pelo critério econômico de admissibilidade da Defensoria Pública, tratando-se de família sem condições financeiras, sendo certo que o custeio desse tratamento pode inviabilizar financeiramente à família em tela. Portanto, o autor pode sim acessar o SUS para pleitear o custe o do tratamento em questão. 
Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo procedente o pedido inicial, a fim de determinar os réus a fornecerem o medicamento Dupixent , sem vinculação a marca, na quantidade do receituário médico.” (eDoc. 6)

A decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal reclamado em sede de remessa necessária, tão somente para determinar “à parte autora apresentação de relatório médico atualizada, a cada seis meses, na retirada do insumo, no serviço público de saúde”, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SAÚDE. Responsabilidade solidária dos entes federados. Inteligência do art. 23, II, da CF. Incidência das Súmulas nº. 37 e 66 do TJSP. Tema 793 do STF Repercussão Geral. Impossibilidade de direcionamento do feito à União. Ente que não integra a relação jurídico-processual. Possibilidade de o demandado obter o ressarcimento pela via administrativa ou ação própria. Fornecimento de medicamento Dupixent (dupilumabe) 200 mg. Adolescente com dermatite atópica grave (L 20.0) de intensidade muito grave. Direito público subjetivo. Princípio da proteção integral. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº. 1.657.156/RJ), Tema 106 do STJ. Hipossuficiência financeira demonstrada. Fármaco devidamente registrado na ANVISA. Relatório médico fundamentado comprovando a doença e necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Requisitos exigidos no julgado paradigma. Aplicação da Súmula nº. 65 desta Corte. Relatório médico atualizado. Indispensabilidade de apresentação a cada seis meses, visando evitar descontinuidade do fornecimento e garantir suficiência na finalidade. Honorários advocatícios. Conformidade com os parâmetros legais. Elevação na fase recursal. Encargo do Município (art. 85, §11, do C.P.C.). Aplicação da Súmula nº. 421 do STJ. RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DO ESTADO E MUNICÍPIO DESPROVIDOS.” (eDoc. 4)

Interposto Recurso Extraordinário pelo Município de São José dos Campos/SP, a Vice-Presidência do TJSP determinou a suspensão do processo originário até que houvesse o julgamento definitivo do Tema 6 da Repercussão Geral (eDoc. 2).
Proferido o acórdão paradigma por esta SUPREMA CORTE, os autos retornaram ao órgão julgador, oportunidade em que o Tribunal reclamado, desde logo, procedeu a reanálise de admissibilidade do recurso extremo interposto e negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Ente público, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de São José dos Campos (fls.211/218), com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o v. Acórdão proferido na C. Câmara Especial de Tribunal de Justiça, que se encontrava sobrestado por decisão desta Vice-Presidência (fl. 217). 
Considerando a tese firmada no Tema nº 6/STF, passa-se à reanálise de admissibilidade do recurso extremo interposto. 
Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal publicou em 28 de novembro de 2024, o acórdão de mérito do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN, processo-paradigma do Tema nº 6 - Medicamentos - Tratamento - Alto - Custo, veiculando as seguintes teses:
[...]
No entanto, observa-se que o aludido tema não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma. 
Desta feita, verificado que o v. Acórdão recorrido não se sujeita ao Tema 6 do C. STF e que, mesmo assim, estão em conformidade com o entendimento vigente à época, resta evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo. 
Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário relativamente ao Tema 6, do C. Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 2)

Nessas circunstâncias, considerando as premissas fáticas estabelecidas no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária de origem, verifica-se que o Juízo reclamado deixou de observar a aplicabilidade imediata dos requisitos fixados por esta CORTE no Tema 1234-RG para o fornecimento de medicamentos não incluídos na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS, “medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; [...] medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”, conforme item 2.1 do Tema 1234-RG, SV 61 e Tema 6-RG.
Assim, ao não viabilizar o exercício, pelo órgão julgador, de eventual juízo de retratação, oportunizando às partes a manifestação sobre a adequação do decidido no caso concreto às teses estabelecidas no acórdão paradigma, relativamente ao preenchimento dos requisitos para a concessão do medicamento pleiteado, a autoridade reclamada desrespeitou o quanto firmado por esta CORTE, especialmente as letras “c” e “d” do item 2 os relativos ao item 3, todos do Tema 6-RG.
Como bem assentado pelo Relator, Min. GILMAR MENDES, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1234-RG, as diretrizes deste TRIBUNAL devem ser observadas a partir da publicação da ata de julgamento para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento, independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024), com a ressalva de que “caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”.
Da mesma forma, com base nas considerações feitas pelo Min. GILMAR MENDES no trecho acima transcrito, o Relator do Tema 6-RG, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, afirmou expressamente que “o mesmo raciocínio aplica-se ao caso em análise. A fixação de novos parâmetros para a concessão judicial de medicamentos pelo SUS não justifica a atribuição de efeitos prospectivos à decisão, que dever ser aplicada a todos os processos em trâmite. Contudo, deve ser concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a adequação ou não do seu caso aos critérios estabelecidos, inclusive com a discussão de questões de fato ou de direito” (RE 566.471-ED, DJe 09/09/2025).
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado (Processo 1006536-93.2021.8.26.0577), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.
DETERMINO, ainda, a manutenção de fornecimento do medicamento nos termos em que deferido pelo Juízo de origem, até ulterior deliberação pelo Tribunal reclamado nos termos ora fixados. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente